Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700235-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERLEI ALVES LIMA IMPETRANTE: RAFAEL GRUBERT SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL GRUBERT SOUZA em favor de ANDERLEI ALVES LIMA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 79971640, p. 71/75), no processo n.o 0700004-86.2026.8.07.0010, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Em suas razões (Id 79971639), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/01/2026 pela suposta prática do crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato. Alega que ainda que somados os delitos, a pena não ultrapassaria o patamar de quatro anos, inexistindo, portanto, respaldo legal para a manutenção da custódia cautelar, a qual tem natureza excepcional. Argumenta que prisão preventiva é desnecessária, pois a própria vítima pediu a revogação das medidas protetivas. Aduz que não está demonstrada a gravidade concreta dos delitos e que a restrição de liberdade é desproporcional, pois, mesmo que seja condenado, não cumprirá a pena em regime fechado. Requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante monitoração eletrônica. No mérito que seja confirmada a liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, sendo admitida apenas nas hipóteses em que se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, aptos a justificar a imediata intervenção do Judiciário. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva apresenta o seguinte teor (Id 79971640, p. 71/75): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria dado um tapa no rosto da vítima e se apoderado de uma faca. Em seguida teria colocado a faca na cintura e ido em direção à vítima, entretanto, os parentes da vítima, ao perceberem um volume na cintura do ofendido, o teriam contido. A vítima relata intenso histórico de agressões e ameaças, o que é corroborado pela folha de antecedentes penais do autuado. De acordo com o Ministério Público o autuado ainda teria praticado os crimes de violação de domicílio qualificado e desobediência, ensejando pena superior a quatro anos. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça. Na espécie, a condenação anterior não bastou para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a inquérito policial pela prática, em tese, do delito de injúria e ameaça. Sendo que nos autos IP 0713555-70.2025.8.07.0010 a ameaça teria sido praticada com uma arma de fogo. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Já há medidas protetivas em vigor, embora o autuado não tenha sido intimado (0711598-34.2025.8.07.0010). Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANDERLEI ALVES LIMA, nascido em 06/02/1983, filho de Joaquim Luiz Lima e de Luzia Alves de Lima, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal.” A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Tal fundamento deve ser compreendido como instrumento legítimo de preservação da tranquilidade social e de prevenção da reiteração criminosa, especialmente em hipóteses que envolvem violência doméstica e familiar. No caso em análise, a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente revela-se suficiente para justificar a adoção da medida extrema. Os autos indicam que os fatos ocorreram em contexto de reiterada violência doméstica, havendo histórico de agressões e ameaças anteriores. Conforme relato prestado pela vítima na delegacia, o casal mantinha relacionamento conturbado, com registros pretéritos de ocorrência, tendo a ofendida, inclusive, tentado reatar a convivência. No dia dos fatos, após saber da suposta gestação da vítima, o paciente dirigiu-se à sua residência, ocasião em que houve discussão, culminando em agressão física consistente em um tapa no rosto. Após ser afastado pelos familiares da vítima, o paciente retornou portando uma faca na cintura, sendo novamente contido (Id 261232359 dos autos de origem). O preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco reforça o cenário de violência reiterada, indicando que a vítima já sofreu ameaças, agressões físicas diversas, incluindo empurrões, tapas e estrangulamento, além da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, ainda que não intimado o paciente (Id 79971640, p. 34/36). Soma-se a isso o fato de o paciente ser reincidente, com condenação recente pelo delito de perseguição, igualmente praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Id 79971640, p. 54), circunstâncias que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva em caso de soltura. Cumpre salientar que o pedido da vítima para revogação das medidas protetivas não é suficiente, por si só, para afastar os pressupostos da prisão preventiva. A dinâmica própria da violência doméstica e familiar impede que tal manifestação seja considerada, isoladamente, para neutralizar a gravidade das condutas ou a afastar o periculum libertatis evidenciado nos autos. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PRESENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO A PEDIDO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO DA CUSTÓDIA. FILHO MENOR. CUIDADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. [...] 4. A revogação das medidas protetivas de urgência, a pedido da vítima, não é capaz, por si só, de afastar os requisitos para a segregação cautelar. O contexto usual da violência doméstica e familiar inviabiliza que eventual desinteresse da vítima pela manutenção das medidas protetivas de urgência seja acolhido como mecanismo para minimizar a gravidade dos fatos e eventualmente eximir o paciente das condutas e responsabilidades apuradas no processo. 5. A reiteração delitiva, evidenciada pelas novas condutas praticadas contra sua ex-companheira e contra agentes públicos, denota o periculum libertatis. Há, desse modo, necessidade de manutenção da prisão cautelar para preservar a ordem pública e a integridade da vítima (CPP, art. 312). [...] (Acórdão 2025381, 0725400-32.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Dessa forma, constata-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos dos artigos 312 e 313, incisos II e III, do Código de Processo Penal, sendo inadequadas e insuficientes, ao menos neste momento processual, as medidas cautelares diversas da prisão, à luz do princípio da proporcionalidade e da diretriz contida no artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR